Tribunal: TJSP
Processo: 2009605-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009605-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante FUNDAÇÃO
HERMINIO OMETTO UNIARARAS, é agravado DANILO GAMA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009605-38.2020.8.26.0000 -Voto no 75684
2
Ag. 2009605-38.2020.8.26.0000 Campinas 10a VC VOTO 75684
Agte: Fundação Herminio Ometto Uniararas.
Agdo: Danilo Gama Alves.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PENHORA ON
LINE. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO NA POSSÍVEL
CRIMINALIZAÇÃO DA CONDUTA. DECISÃO ALTERADA.
MEDIDA ÚTIL, NECESSÁRIA E ADEQUADA. LEI 13.869/19
QUE
SEQUER
ESTAVA
VIGENDO
NO
MOMENTO
DA
PROLAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
É agravo de instrumento contra a decisão a fls. 20 que,
em execução de título extrajudicial, indeferiu requerimento de
bloqueio de ativos financeiros do executado.
Alega a agravante que a decisão não pode subsistir,
pois o bloqueio de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD é
possível na espécie. Afirma que o advento da Lei no 13.869/19 não
pode impedir o deferimento da medida. Pede a reforma.
Processou-se o recurso apenas no efeito devolutivo.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Não há nenhum óbice ao bloqueio on line das contas
do executado. Para seu deferimento, basta que o credor requeira a
medida (cf. art. 854, do C.P.C.).
Relembre-se ainda que dinheiro é o primeiro dos bens
penhoráveis, com preferência sobre os outros, ainda que sob custódia
de instituição financeira (art. 835, I, do C.P.C.), pois tal constrição é a
mais adequada à concretização da efetividade da prestação
jurisdicional. Além disso, já se decidiu no Superior Tribunal de Justiça
que a determinação não viola o art. 805 do C.P.C. (Rec. Esp.
1.071.794/RJ (AgRg), 1a T., Rel. Min. Francisco Falcão, DJU
29.10.08, AgRg 935.082/RJ, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJU 3.3.08). Ao contrário, a penhora de dinheiro é até menos onerosa
para o devedor, que não terá que suportar gastos processuais que
adviriam com a necessidade de alienação coativa do bem sob
constrição (cf. JTJ 309/389).
Além disso, cumpre ainda salientar que a decisão do
magistrado foi proferida em 29 de novembro de 2019, data em que a
Lei no 13.869/2019 ainda estava em período de vacatio legis. Com
efeito, a entrada em vigor somente se deu após 120 dias de sua
publicação (art. 45), a qual ocorreu em 5 de setembro de 2019. Desse
modo, diante da não vigência da lei no momento da prolação da
decisão, completamente infundada a fundamentação do magistrado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009605-38.2020.8.26.0000 -Voto no 75684
3
pois sua conduta, ainda que dolosa fosse, o que se admite por mera
epítrope, não poderia ser considerada típica, para a finalidade de
persecução penal, em vista do princípio da irretroatividade da lei penal
mais gravosa (art. 5o, XL, da Constituição Federal).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
Campos Mello
Desembargador Relator